Tribunal: TJSP
Processo: 0002004-84.2015.8.26.0648
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Agravo interno. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária os recorrentes. Manutenção. Ausente prova da atual situação financeira do postulante. Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Recurso desprovido.